Tribunal: TJDFT
Processo: 0700102-95.2022.8.07.0015
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. DIREITO PREVIDENCÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. INCAPACIDADE LABORATIVA PROVADA. NEXO DE CAUSALIDADE. COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO PERICIAL JUDICIAL. CESSAÇÃO PREMATURA DO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO. REESTABELECIMENTO. TERMO INICIAL. DATA DA CESSAÇÃO. RECURSO INDEPENDENTE/ PRINCIPAL CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Há prova do nexo causal entre o fato e o trabalho quando se tem nos autos a prova da emissão da CAT – Comunicação de Acidente do Trabalho a demonstrar suficientemente a existência do acidente de trabalho, mormente quando o INSS já o havia reconhecido anteriormente na via administrativa ao conceder auxílio-doença acidentário.
2. Havendo o reconhecimento administrativo da existência de nexo causal apto a ensejar a concessão do benefício, não pode, posteriormente, vir a juízo alegar ausência deste liame, sob pena de violação ao princípio da vedação ao comportamento contraditório, decorrência da boa-fé objetiva.
3. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que "o termo inicial da concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez é o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, no caso de ausência de prévia postulação administrativa. Incidência da Súmula 83/STJ." (AgRg no AgRg no AREsp 813.589/MS, 2a Turma, Relator Ministro Humberto Martins, DJe 22/03/2016).
4. Ainda que o segurado tenha idade superior a sessenta anos, o art. 101, § 1o, inciso II, da Lei no 8.213/1991, isenta-o de exame médico para a avaliação das condições que ensejaram a concessão ou manutenção do benefício de aposentadoria por invalidez ou pensão por morte em favor de inválido, e não o benefício auxílio-doença concedido na via administrativa ou na via judicial.
5. A concessão do auxílio-doença acidentário exige a comprovação por aquele que o reclama da ocorrência do acidente que o vitimara e afetara sua capacidade laborativa, o dano, que é representado pela lesão que refletira na sua capacidade, o nexo de causalidade enlaçando o sinistro ou a enfermidade que o acometera às atividades profissionais desempenhadas e, por fim, à perda temporária da sua capacidade de trabalho.
6. Recurso principal conhecido e improvido. Recurso adesivo conhecido e improvido. Sentença mantida.